Tribunal: TJDFT
Processo: 0700680-81.2024.8.07.0017
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE FACA. ARMA BRANCA. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 19 DO DECRETO-LEI N.o 3.688/1941. REGULAMENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. ADEQUADO.
1. A contravenção penal de porte de arma branca não exige regulamentação para a sua configuração; a conduta permanece típica mesmo após o advento das Leis no 9.437/97 e no 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento); o elemento do tipo “sem licença da autoridade” previsto no art. 19 da LCP se referia somente ao porte de arma de fogo quando este era regulamentado pela LCP; registre-se que embora a matéria tenha repercussão geral reconhecida no STF (ARE 901623), ainda não houve pronunciamento sobre o mérito pela Suprema Corte. Precedentes: Acórdãos 1646866, 1617373 e 1632205.
2. O tipo penal previsto no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte com potencialidade lesiva. Precedentes: Acórdãos 1308859 e 1607453.
3. Na hipótese sob julgamento, após ser parado em veículo não devidamente licenciado, foi realizada busca veicular e encontrada a faca do tipo “esportiva rambo” em local ao alcance de sua mão, de baixo do banco do motorista, instrumento este potencialmente lesivo e que o acusado alegou usar para defesa pessoal, não havendo dúvidas sobre a prática da contravenção penal em tela, o que foi comprovado pelo auto de apreensão, pelos depoimentos das testemunhas e pela confissão do acusado. Logo, comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, a condenação deve ser mantida.
4. Quanto aos pedidos subsidiários, de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, fixação da pena no mínimo legal, fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não merecem conhecimento, eis que já acolhidos na sentença.
5. Apelação Criminal PARCIALMENTE CONHECIDA e NÃO PROVIDA. Sentença condenatória mantida. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei n.o 9.099/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.